Tribunal: TJDFT
Processo: 0803046-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PACOTE DE VIAGEM. ANTECIPAÇÃO DO VOO DE IDA. PEDIDO NÃO EFETIVADO POR RECUSA DO CARTÃO DE CRÉDITO. NOVA COTAÇÃO. AUMENTO DA TARIFA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes rejeitada.
2. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na hipótese, os autores adquiriram pacote de viagem da Decolar que incluía passagens aéreas de voos operados pela Gol. Alegaram que optaram por antecipar o voo de ida e foram informados inicialmente que deveriam pagar adicional de R$ 2.906,46, mas após a confirmação do pedido, a agência de viagem exigiu o pagamento de R$ 12.785,60 pela alteração do voo.
4. A prova dos autos, todavia, infirma as alegações iniciais. Os prints de tela de ID 72798488, pág. 5, demonstram que houve recusa do cartão de crédito fornecido pelos autores. No dia seguinte, quando compraram a passagem, o valor da tarifa para o voo pretendido havia aumentado.
5. A comunicação da recusa do cartão aos autores foi encaminhada no dia 30 de setembro às, 9h40 (ID 72798488). A compra das passagens foi realizada no dia 1o de outubro às 20h (ID 72798462, pág. 10), ou seja, 34 horas depois.
6. É de conhecimento público que as tarifas de passagens aéreas estão sujeitas à constante flutuação, muitas vezes variando em intervalos curtos de tempo. Dessa forma, diante da recusa do cartão de crédito apresentado pelo consumidor a concretização da compra foi inviabilizada, sujeitando os autores a uma nova cotação, a um novo preço.
7. Portanto, caberia ao consumidor assegurar que os meios de pagamento estivessem aptos à conclusão da transação no momento da primeira tentativa, não sendo razoável transferir ao fornecedor o ônus pelo reajuste ocorrido em momento posterior.
8. Destaca-se que, no comprovante do pedido de alteração da data do voo (ID 72798472), enviado por e-mail aos autores, está clara a informação de que “[s]e o total a pagar pela alteração variar no momento da gestão com a companhia aérea, entraremos novamente em contato para solicitar sua autorização sobre o montante final. Se o preço total se mantiver, você receberá a confirmação do voo”. Foi exatamente o que aconteceu.
9. Recursos da Gol e da Decolar conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.